Tribunal: TJDFT
Processo: 0727088-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727088-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Edward Silva Damascena Agravada: Divania Alves de Almeida D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edward Silva Damascena contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0704752-96.2019.8.07.0014, assim redigida: “De início, atento ao trânsito em julgado da pretensão recursal deduzida pelo devedor, informação que se divisa da certidão lavrada no ID: 88679310 (p. 2), determino a conversão do feito de provisório para definitivo. Anote-se. Lado outro, ao analisar o requerimento de ID: 83559660, verifico que a parte executada reproduz parcialmente as teses lançadas na impugnação de ID: 67972377, no que pertine (i) à suposta ocorrência de fato modificativo e extintivo do direito da parte adversa e (ii) à necessidade de liquidação da sentença; ocorre que este Juízo já apreciou as matérias em referência por ocasião da decisão proferida no ID: 71868786, sem notícia de irresignação recursal no momento processual adequado, estando, portanto, preclusa a oportunidade para sua rediscussão, com a incidência da vedação legal disposta no art. 505, cabeça, do CPC/2015. Portanto, nada há a prover quanto aos pedidos em questão. Assim, restam pendentes de apreciação tão-somente (i) o excesso de execução, lastreado no cômputo de honorários advocatícios sucumbenciais; (ii), a ausência de caução prestada pela credora; e (iii) a condenação da parte adversa em indenização, com fulcro no art. 940, cabeça, do CPC/2015; ressalto que as teses já foram devidamente controvertidas pela parte credora (ID: 86625123), motivo por que passo à sua apreciação. Em primeiro lugar, nada há a prover quanto à necessidade de prestação da caução exigida no art. 520, inciso IV, do CPC/2015, sobretudo diante da conversão do feito provisório em cumprimento definitivo de sentença, face ao trânsito em julgado do provimento jurisdicional lançado no PJe n. 0705251-51.2017.8.07.0014 (ID: 88679310), sendo plenamente exigível o crédito objeto da demanda. Em segundo lugar, quanto aos honorários sucumbenciais superiores ao limite legal, cabe destacar que a sentença proferida no feito originário fixou o encargo em referência no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (ID: 49555501, p. 4); em sede de apelação, os honorários restaram majorados para 12% (doze por cento), conforme com a r. decisão monocrática em ID: 49555829 (p. 5); na sequência, houve novo aumento da verba honorária, desta feita, promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, ocorrido no julgamento do AREsp n. 1.607.351/DF (ID: 90363781, p. 5). Assim, a controvérsia reside no cálculo elaborado pela parte credora (ID: 74539332 a ID: 74539339); nesse contexto, razão assiste à parte executada, considerando que a parte credora fez incidir os honorários da fase de cumprimento de sentença (art. 523, § 1.o, do CPC/2015) em 11,5% (onze e meio por cento), incorrendo em ofensa ao regramento processual. Diante disso, o acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe, evidenciada a prática de excesso de execução, ora apurada no montante de R$ 1.649,76, resultado da subtração do excesso apurado (11,5%) em relação ao crédito devido (10%), cujos valores individualizados ora perfilo: R$ 418,59 (R$ 9.627,47 - R$ 9.208,88 - ID: 74539332, p. 5); R$ 215,77 (R$ 16.037,92 - R$ 15.821,15 - ID: 745393334, p. 5); R$ 919,38 (R$ 68.640,52 - R$ 67.421,14 - ID: 74539336, p. 5); R$ 96,02 (R$ 7.137,50 - R$ 7.041,48 - ID: 74539339, p. 5). Em terceiro lugar, ressalto ao executado a impossibilidade de aplicação da sanção prevista no art. 940, cabeça, do CC/2002, a um, porquanto, em constituindo direito material, mostra-se incabível seu reconhecimento em sede incidental ante a ausência de título executivo judicial transitado em julgado com o referido teor, não se confundindo com espécie de modalidade de sanção processual (art. 77 e incisos; art. 80 e incisos, todos do CPC/2015); e, a dois, uma vez que o reconhecimento de excesso de execução implica, tão-somente, em condenação do credor em honorários advocatícios sucumbenciais, pois, conforme já se decidiu, "uma vez acolhida a impugnação e tendo ocorrido redução sobre o valor executado em razão do excesso, há que ser reconhecida a sucumbência do credor, que deverá arcar com os honorários advocatícios" (Acórdão 1420134, 07285722120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todas as razões expostas, acolho parcialmente a impugnação de ID: 83559660, evidenciada a prática de excesso de execução. Em respeito à causalidade, condeno a parte credora ao pagamento de honorários advocatícios, ora arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do disposto no art. 85, § 8.o, do CPC/2015. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos para exame do pedido autoral objeto da petição em ID: 86625123. Publique-se. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 38298018), em síntese: a) a existência de defeito na citação procedida nos autos do processo originário, situação que deve ensejar a nulidade da sentença proferida em favor da ora agravada; b) a existência de excesso no valor da dívida, pois o preço dos imóveis estabelecido pelo oficial de justiça avaliador não corresponderia ao efetivamente praticado pelo "mercado dos bens"; c) a existência de fato modificativo e extintivo da pretensão da credora; e d) a existência de nulidade processual derivada do fato de não ter sido permitida a manifestação do devedor a respeito de petição formulada pela credora, pois teriam sido acolhidos os argumentos por ela articulados mediante o proferimento de decisão surpresa pelo Juízo singular. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja declarada a sustentada nulidade dos atos processuais, ou mesmo que seja integralmente acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença. Finalmente, espera ver provido o recurso para que a tutela provisória seja confirmada, com a subsequente reforma da decisão agravada. O valor referente ao preparo recursal foi regularmente recolhido (Id. 38298021). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de poder o recurso propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso as matérias correspondentes aos três primeiros argumentos articulados pelo agravante na presente peça recursal (defeito na consecução do ato citatório, incompatibilidade entre o valor de avaliação dos imóveis e o preço de "mercado" e a ocorrência de fato modificativo ou extintivo da pretensão da credora) não foram objeto da decisão ora impugnada. A simples leitura do pronunciamento judicial referido no Id. 129134903 dos autos do processo de origem revela que o Juízo singular se limitou a examinar as seguintes teses defensivas veiculadas pelo devedor (Id. 83559660 dos autos do processo de origem): a) excesso supostamente decorrente de cálculo incorreto do valor referente aos honorários de advogado; b) ausência de caução (art. 520, inc. IV, do CPC) prestada pela credora; e c) condenação da credora nos moldes do art. 940 do Código Civil. Em verdade, não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questões que não foram anteriormente decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra desta Egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TESES NÃO ANALISADAS NA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO PARCIAL. EXTENSÃO. LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. PERÍODO. DELIMITAÇÃO. REDUÇÃO DO TERMO FINAL EM UM DIA. QUANTUM FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública, se esta não foi objeto da decisão agravada, inviável a análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. A multa processual, prevista no artigo 497, § 1o, do Código de Processo Civil, constitui um tipo de condenação acessória, cujo objetivo é dar mais efetividade e celeridade ao processo, pressionando o devedor a adimplir sua obrigação, de forma que cabe à parte condenada demonstrar, de forma inconteste, o cumprimento a tempo e modo da obrigação judicialmente fixada. Descumprido tal múnus, a aplicação das astreintes é medida impositiva. 3. O montante da multa coercitiva deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como não pode servir como fonte de enriquecimento sem causa da parte beneficiada pela aplicação da sanção, em consonância com o artigo 461, § 6o, do Código de Processo Civil. Não verificado o excesso, impõe-se sua manutenção. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.” (Acórdão no 1348354, 07022887320218070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021) (Ressalvam-se os grifos) Quanto ao mais o agravante sustenta a ocorrência de nulidade processual supostamente decorrente do proferimento de decisão surpresa (art. 10 do CPC), ao argumento de que teriam sido apreciados pelo Juízo singular os argumentos expostos na petição referida no Id. 86625123 dos autos do processo de origem, sem que tivesse sido dado ao devedor a oportunidade de manifestação a respeito dessas alegações. Acontece que: a) por meio da decisão agravada o Juízo singular analisou, exclusivamente, os argumentos e requerimentos formulados pelo devedor, ora agravante, na petição referida no Id. 83559660 dos autos do processo de origem; e b) os argumentos e requerimentos formulados pela credora na petição referida no Id. 86625123 sequer foram apreciados pelo Juízo singular, constando na parte final da decisão ora agravada, último ato produzido nos autos do processo de origem, a seguinte determinação: “Decorrido o prazo recursal, retornem os autos para exame do pedido autoral objeto da petição em ID: 86625123.” Diante desse contexto, não pode ser acolhida a alegada nulidade processual supostamente decorrente da ausência de intimação do agravante ou mesmo do proferimento de decisão surpresa pelo Juízo singular. Assim, é perceptível que as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a probabilidade de provimento do recurso. Fica prejudicado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o agravo de instrumento e indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator